Tribunal: STF
Processo: ARE 1431427
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.CRIMES CONTRA A VIDA E INCOLUMIDADE PÚBLICA. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E ART. 14, CAPUT, DE LEI N. 10.826/2003). DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA MÁCULA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE DUAS TESTEMUNHAS. INSUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. PROVA IRRELEVANTE DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1º, CPP. AFASTAMENTO. PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA. ADUZIDO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PERÍCIA QUANTO À AUTENTICIDADE/IDONEIDADE DA MÍDIA UTILIZADA COMO PROVA. INACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. MERA DESCONFIANÇA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA QUE NÃO ACARRETA OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EIVA RECHAÇADA. NULIDADES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUSTENTADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDO A INVERSÃO DA ORDEM ENTRE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA LEGALMENTE PELOS ARTS. 222, § 2º, C/C O 400, AMBOS DO CPP. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO APÓS O RETORNO DAS CARTAS PRECATÓRIAS. MÁCULA INEXISTENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ALGEMAS NO RÉU DURANTE PARTE DA PRODUÇÃO DAS PROVAS ORAIS. INVOCADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 11. DEFENSOR QUE NÃO MANIFESTOU EM ATO SUA IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DESTA CORTE E DESTA EGRÉGIA CÂMARA. PRELIMINARES AFASTADAS. ALMEJADA NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO NÃO ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO DE BAIXA DO PROCESSO PARA QUE O PERITO RESPONDESSE QUESITO FALTANTE. RESPOSTA QUE PODE SER EXTRAÍDA DAS INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO, O QUAL DESTINA TÓPICO ESPECÍFICO PARA IDENTIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DA ARMA PERICIADA, OBJETIVO DO QUESTIONAMENTO. AINDA, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM RAZÃO DE SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE, NUMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA DOS AUTOS, INDICOU A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DA AUTORIA DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRELIMINARES RECHAÇADAS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE INCONTESTE. PROVAS DOS AUTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AO RECORRENTE. FASE PROCESSUAL QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA. DINÂMICA DOS FATOS E DEPOIMENTOS QUE AGREGAM A VERSÃO DA DENÚNCIA DE QUE O RÉU AGIU COM ANIMUS NECANDI. IMPRONÚNCIA NESTA FASE QUE DEVE OCORRER DE FORMA CRISTALINA E EXTREME DE DÚVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALIÁS, HAVENDO DÚVIDA A MATÉRIA DEVE SER SUBMETIDA AO EXAME DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE CRIMES AUTÔNOMOS. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE POSSUÍA O ARTEFATO BÉLICO DESDE MOMENTO ANTERIOR À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL POPULAR. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUE IGUALMENTE SE MOSTRA IMPOSSÍVEL, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PREMATURAMENTE PELA AUSÊNCIA DO PROPÓSITO HOMICIDA. EVENTUAL DÚVIDA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO EXAME DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALI- DADE DO ART. 492, I, ‘E’, DO CPP, PARA QUE, EM CASO DE CONDENAÇÃO ‘POR REPRIMENDA IGUAL OU SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SEJA AO MESMO PERMITIDO RECORRER EM LIBERDADE’. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 15-16, e-doc. 507). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 528).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 563).



    4. Contra essa decisão, Oscar Gualberto Medeiros opôs embargos de declaração, não conhecidos por incabíveis (e-doc. 582).



    5. O agravante interpôs agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, no qual sustenta que “a discussão ora deduzida é eminentemente jurídica e, assim, não demanda o revolvimento do contexto fático-probatório. De maneira que a pretensão almejada no presente recurso cinge-se apenas à declaração, por essa suprema Corte, acerca da possibilidade da execução imediata de eventual condenação oriunda do Tribunal do Júri, em virtude da soberania dos seus veredictos” (fl. 7, e-doc. 600).



    Afirma que “a defesa alegou no recurso extraordinário várias nulidades absolutas que, como é cediço, podem ser suscitadas em qualquer fase e grau de jurisdição” (fl. 8, e-doc. 600).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. O presente recurso extraordinário com agravo é intempestivo.



    7. O agravante foi intimado da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 23.6.2021 e o prazo recursal começou a fluir em 24.6.2021, terminando em 8.7.2021 (e-doc. 568).



    Foram opostos embargos declaratórios não conhecidos, o que, então, caracteriza situação de não interrupção do prazo para a interposição do recurso extraordinário.



     O agravo nos autos principais foi protocolizado em 19.7.2021 (e-doc. 600), quando exaurido o prazo legal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.249.890-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.405.714-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.3.2023).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual penal. Recurso extraordinário. Intempestividade. Embargos de declaração opostos perante o tribunal de origem julgados intempestivos. Não suspensão ou interrupção do prazo para os recursos cabíveis posteriores. Precedentes. Agravo não provido. 1. Os embargos de declaração de que o tribunal de origem não conhece por intempestividade não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição dos recursos cabíveis posteriores. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.396.651-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. PETIÇÃO DE AGRAVO PROTOCOLADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.395.045-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2022).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Na espécie, apesar de inexistir condenação proferida pelo Tribunal do Júri nos autos, ao alegar contrariedade a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, o agravante defende a “impossibilidade da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF) determinar o imediato cumprimento da condenação imposta” (fl. 23, e-doc. 539).



    Como afirmado pelo Tribunal de origem, a pretensa contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.245.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.126.439-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora